Tribunal: TJDFT
Processo: 0722848-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722848-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR AGRAVADO: HARANAYR INÁCIA DO RÊGO ALMEIDA MADRUGA DECISÃO Trata-se de processo inicialmente distribuído à 5a Turma Cível do ETJDFT, como mandado de segurança, apresentado pelo advogado LICÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR contra ato da Juíza HARANAYR INÁCIA DO RÊGO ALMEIDA MADRUGA. Depois, foi declinada a competência para as Turmas Recursais dos Juizados, sendo distribuído à 1a. Turma Recursal, relatoria do il. Juiz Fabrício Fontoura Bezerra, o qual negou seguimento ao recurso (i.d. 12326770). Em seguida, consta petição de agravo de instrumento nos autos do Mandado de Segurança (i.d. 13183563) e decisão de redistribuição do recurso para esta Segunda Turma Recursal dos Juizados, em razão de prevenção com o processo n. 0702670-41 (i.d. 13384075). Relatei. Decido. Verificada a prevenção do Mandado de Segurança com o recurso inominado n. 0702670-41/2018, em que atuei como relator, passo a decidir. Mandado de Segurança incabível na espécie. A sentença condenatória proferida no processo originário 0702670-41/2018 condenou o impetrante, de forma solidária, ao pagamento da multa por litigância de má-fé, o que se manteve no julgamento do recurso inominado. O impetrante (advogado nos autos originários), em sede de Mandado de Segurança, insurge-se contra a decisão que o intima a efetuar o pagamento da multa. Tal pedido não se sustenta, haja vista a coisa julgada. Ademais, não se verificam presentes os requisitos elementares da propositura do presente “writ”, pela ausência da ilegalidade do ato decisório e do direito líquido em seu favor. O Mandado de Segurança é medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia, por parte do prolator do ato processual impugnado, e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão, tendo o STF, em sede de repercussão geral, decidido que não cabe mandado de segurança no sistema dos juizados. Assim, eventual norma administrativa do ETJDFT, que faça tal previsão, não prevalece frente à decisão da Suprema Corte. Forte nessas razões e com fulcro no art. 10, inciso IV, do RITR, indefiro o processamento e extingo o Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Nada a prover quanto à petição de i.d. 13183563, a qual deve ser desentranhada, porque se refere aos autos 0702312-76/2019, cujo recurso inominado tramita junto à 3a. Turma Recursal, Relatoria do il. Juiz Fernando Antonio Tavernard Lima (acórdão 1168026). À Secretaria para reclassificação da ação para mandado de segurança. Intimem-se. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2020 18:18:58. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator